Tribunal: TJPA
Processo: 0818014-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818014-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS AFONSO PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A., BANCO INBURSA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público aposentado contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de diversas instituições financeiras, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração. O agravante sustenta que possui renda bruta de R$ 7.441,91, com descontos obrigatórios de R$ 1.461,72 e descontos relativos a empréstimos no valor de R$ 3.420,24, comprometendo cerca de 50% de sua renda líquida, e requer a limitação dos descontos ao percentual máximo de 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar provisoriamente os descontos decorrentes de contratos bancários, inclusive consignados e débitos em conta corrente, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor, com fundamento na preservação do mínimo existencial prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator pode conceder tutela provisória em sede recursal, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. Os documentos juntados aos autos evidenciam que aproximadamente 50% da renda líquida do agravante está comprometida com empréstimos, caracterizando situação típica de superendividamento.

5. A Lei nº 14.181/2021 introduz no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial (art. 6º, XI e XII, e art. 104-A do CDC).

6. A ausência de regulamentação específica sobre o conceito de mínimo existencial não impede a aplicação imediata da norma, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

7. A limitação provisória dos descontos a 35% da renda líquida revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a subsistência do consumidor vulnerável, sem implicar exoneração das dívidas.

8. A medida possui caráter temporário, vigorando até a repactuação das dívidas ou ulterior deliberação do juízo de origem, e impõe ao agravante a vedação de contratar novos empréstimos enquanto vigente a limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre a renda do consumidor ao patamar de 35%, a fim de preservar o mínimo existencial.

2. A ausência de regulamentação específica do mínimo existencial não impede a aplicação imediata das disposições da Lei nº 14.181/2021, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.

3. A limitação temporária dos descontos não implica exoneração das dívidas, mas medida de reequilíbrio destinada a viabilizar a repactuação e resguardar a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 932, II, 1.015, I, 1.019, I, 85, §1º e §11, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, XI e XII, 104-A; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/03, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 07.06.2022; TJ-PA, AI nº 0803496-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818014-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS AFONSO PIMENTEL

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS AFONSO PIMENTEL, servidor público aposentado, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO PAN S.A., CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BANCO INBURSA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Consta da decisão agravada que o magistrado singular entendeu não estarem demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente quanto à probabilidade do direito, sob o argumento de inexistência de plano detalhado de repactuação e de ausência de comprovação de abusividade nos descontos realizados.

Inconformado, sustentou o agravante que seus rendimentos líquidos encontram-se comprometidos em aproximadamente 45,96% a 50% com descontos decorrentes de contratos bancários, inclusive consignados e débitos automáticos em conta corrente, situação que compromete sua subsistência e afronta o mínimo existencial assegurado pelo art. 6º, XII, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021. Requereu o provimento do recurso para que sejam limitados os descontos ao percentual máximo de 35% de seus rendimentos líquidos.

Efeito suspensivo/ativo concedido ao id. 32153540 para determinar que os descontos incidentes sobre a renda da agravante, tanto aqueles realizados diretamente em sua conta corrente quanto os consignados em seu contracheque, sejam limitados ao percentual máximo de 35%, até a repactuação das dívidas ou decisão ulterior.

Contrarrazões apresentadas por SABEMI SEGURADORA S/A ao 33083435.

Contrarrazões apresentadas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A ao id. 33195501.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A ao id. 33201746.

Contrarrazões apresentadas por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e OUTRO ao id. 33262391.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II, do CPC.

Ressalte-se ainda que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se revela presente à luz do conjunto documental juntado aos autos de origem, pelo que escorreita a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos originários revelam que o agravante aufere salário bruto de R$ 7.441,91, sofrendo descontos obrigatórios no importe de R$ 1.461,72, além de descontos com empréstimos que totalizam R$ 3.420,24, comprometendo aproximadamente 50% de sua renda líquida.

Tal cenário caracteriza situação típica de superendividamento, conforme conceito introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir mecanismos de prevenção e tratamento da insolvência civil do consumidor de boa-fé.

Ademais, a existência de diversos contratos ativos, incluindo empréstimos consignados e outros débitos em conta, revela-se desproporcional à capacidade contributiva da parte agravante, que, por sua condição de idoso, portador de moléstia grave e hipossuficiência econômica, merece proteção jurisdicional imediata.

Outrossim, a Lei nº 14.181/2021, ao inserir o Capítulo VI-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece de forma clara em seu art. 104-A que:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Ainda que haja discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à suposta ausência de regulamentação federal sobre o “mínimo existencial”, isso não impede a aplicação do instituto, sob pena de negar-se efetividade ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), bem como aos princípios da boa-fé objetiva e do crédito responsável.

Dispõe o art. 6º, incisos XI e XII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

...

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;”

Neste sentido, os Tribunais pátrios têm admitido a concessão de tutela de urgência em sede de ações de superendividamento, especialmente quando o inadimplemento das obrigações financeiras põe em risco a subsistência do consumidor vulnerável, conforme precedentes colacionados nos autos do recurso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento . 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03 . 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS . 104 - A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S .A. contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ MARIA NASCIMENTO, deferiu parcialmente a tutela liminar para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 35% da renda líquida mensal do autor, aposentado, além de suspender a inscrição em cadastros de inadimplentes e cominar multa em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos de aposentado, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na alegada situação de superendividamento . III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, evidenciados pela documentação que demonstra o comprometimento de parcela expressiva da renda do agravado com dívidas bancárias, em prejuízo do seu sustento básico. A decisão agravada encontra respaldo no art . 6º, XII, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que consagra como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial nas hipóteses de repactuação de dívidas e concessão de crédito. A vulnerabilidade e hipossuficiência do agravado, aposentado com renda mensal de R$ 2.178,18, diante da instituição financeira agravante, justificam a intervenção judicial para evitar danos irreparáveis, especialmente diante do valor das parcelas mensais (R$ 2 .193,77) ultrapassarem sua própria renda líquida. A limitação de descontos tem caráter provisório e excepcional, sendo válida até a realização de audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, não implicando quitação nem perdão de dívida, mas apenas reequilíbrio momentâneo para viabilizar a continuidade da vida do consumidor de forma digna. A alegação de que contratos não consignados estariam fora do alcance da limitação não prevalece diante da aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e função social do contrato, especialmente quando demonstrada situação de superendividamento. Não há vedação legal à concessão de tutela de urgência nas ações de repactuação de dívida, sendo legítima a atuação jurisdicional cautelar enquanto não realizada audiência de conciliação .A ausência de previsão expressa de tutela provisória na Lei do Superendividamento não impede sua concessão, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aplicando-se o princípio da subsidiariedade. Jurisprudência recente de Tribunais estaduais corrobora a possibilidade de suspensão de descontos bancários para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado, até a definição judicial do plano de pagamento. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, visando à preservação do mínimo existencial. A limitação judicial temporária de descontos bancários não implica quitação de dívida, mas sim medida cautelar legítima para viabilizar a repactuação e garantir a dignidade do devedor vulnerável . A Lei nº 14.181/2021 autoriza, no âmbito das ações de superendividamento, a adoção de medidas judiciais urgentes destinadas à proteção do consumidor, mesmo antes da audiência conciliatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art . 300; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII e XII (com redação da Lei nº 14.181/2021).Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AI nº 0809051-47 .2022.822.0000, Rel. Des . Isaías Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023 . Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento . Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034960320248140000 27954228, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Cumpre consignar, entretanto, que a limitação ora determinada não implica exoneração das dívidas, mas tão somente adequação temporária dos descontos ao patamar compatível com a dignidade do consumidor, até ulterior deliberação no juízo de origem.

Ademais, a concessão da medida impõe como contrapartida a vedação à contratação de novos empréstimos pelo agravante enquanto vigente a limitação, sob pena de revogação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para, confirmando o efeito/tutela concedida, determinar que os descontos incidentes sobre a renda da parte agravante, tanto aqueles realizados diretamente em sua conta corrente quanto os consignados em seu contracheque, sejam limitados ao percentual máximo de 35%, até a repactuação das dívidas, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026